Tribunal: TJMT
Processo: 1031755-02.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031755-02.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EVA LOPES GONCALVES - CPF: 029.863.141-55 (APELANTE), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO NÃO RECONHECIDO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO MORAL INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, ajuizada por aposentada analfabeta que nega ter contratado empréstimo pessoal, cujo valor foi transferido para terceiro fraudador e resultou em descontos em sua conta bancária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação de empréstimo pessoal alegadamente fraudulenta, realizada em nome de consumidora idosa e analfabeta, e se é cabível a devolução dos valores descontados e eventual indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A autora é pessoa idosa e analfabeta, o que exige respeito às formalidades legais do art. 595 do Código Civil para validade de contrato firmado a rogo.

4. Ausência de contrato válido ou prova da contratação pela consumidora. Sistema de autenticação digital utilizado não garante segurança jurídica suficiente diante da hipervulnerabilidade da autora.

5. Verificada inexistência do débito e ausência de má-fé do banco, cabível devolução simples dos valores indevidamente descontados.

6. Inexistência de dano moral, por não comprovada repercussão concreta ou abalo significativo à esfera extrapatrimonial da autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de empréstimo por pessoa analfabeta exige observância das formalidades do art. 595 do Código Civil. 2. É indevido o desconto bancário fundado em contratação não comprovada, sendo devida a restituição dos valores pagos, de forma simples. 3. A inexistência de repercussão extrapatrimonial relevante impede a configuração de dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CC, arts. 595, 884, 927; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1954424/PE; TJMT, AC 1007403-45.2022.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
EVA LOPES GONCALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Ação Indenizatória de Danos Materiais e Danos Morais, com pedido de tutela de urgência antecipada n. 1031755-02.2024.8.11.0002, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A.,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, bem como, em atendimento ao princípio da sucumbência,
condenou
a autora, com fundamento no artigo 85, caput, § 2º, do CPC, ao pagamento de custas processuais e verba honorária, fixadas em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Inconformada, a parte apelante em suas razões recursais, alega contratação irregular de empréstimo pessoal no valor de R$ 5.600,00 em conta corrente, na qual recebe seu benefício previdenciário no valor de R$ 1.400,00.

Assevera que o valor contratado foi transferido para conta de terceiro, localizado no Estado do Rio de Janeiro, qual qualifica como estelionatário. Ressalta o acesso indevido a seus dados bancários, anexando Boletim de Ocorrência. Aduz que a operação foi realizada em caixa eletrônico, por meio de cartão clonado.

Alega condição de extrema vulnerabilidade e que em razão da contratação, os descontos mensais geraram transtornos, sendo no valor de R$ 380,10 em 36 parcelas. Ademais, afirma violação aos arts. 186 e 927 do Código Civil e responsabilidade objetiva da instituição financeira, diante da falha na segurança dos dados e da prestação do serviço.

Em contrarrazões (id. 290456399), o BANCO BRADESCO S.A. sustentou a validade da contratação e a regularidade dos descontos. Apresentou documentação demonstrando ‘Log da transação’, afirmando inexistirem elementos que comprovem fraude.

Sustenta ter a apelante ciência acerca das cláusulas contratuais e que a falta de saldo em sua conta gerou juros de mora na cobrança. Aduz que se houve culpa de terceiro, esta decorre da falta de diligência da apelante na proteção de seus dados, sendo obrigação pagar a dívida.

Aduz que inexiste danos moral e nexo de causalidade, ressaltando vedação ao enriquecimento sem causa. Por fim pugna pela manutenção da sentença. Intimação ao patrono da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação interposta por EVA LOPES GONÇALVES contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, fundada em fraude envolvendo empréstimo pessoal não contratado, cuja liberação se deu sem consentimento, com posterior desconto em conta corrente de titularidade da autora, idosa e aposentada pelo INSS.

A questão em debate insere-se no campo da
responsabilidade civil por falha na prestação de serviços bancários
, supostamente realizada via Internet Banking, por não ter adotado mecanismos eficazes de verificação da identidade da contratante, bem como, acrescida de uma delicada análise da condição pessoal da contratante, que reúne elementos de especial proteção jurídica: idade avançada, analfabetismo e vulnerabilidade econômica.

Pois bem.

A autora é pessoa idosa (66 anos), conforme indicado nos autos, o que lhe confere especial amparo constitucional e legal.

Art. 230 da CF:
“A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurada sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.”

Art. 71 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)
:
“É assegurada prioridade na tramitação dos processos em que figure como parte pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.”

Ademais, a autora é analfabeta, o
que reforça a necessidade de cuidados redobrados na formalização de negócios jurídicos, exigindo instrumentos com cláusulas legíveis, lidas em voz alta e na presença de testemunhas
,
nos termos do art. 595 do Código Civil
e da doutrina pacífica:
"Sendo analfabeto, é necessário que o contrato seja lido por outrem, em voz alta e na presença de duas testemunhas, sob pena de nulidade relativa." (CC, art. 595 c/c art. 166, IV)

Tal realidade exige análise com base no princípio da dignidade da pessoa humana,
função social dos contratos e dever de proteção ao vulnerável, especialmente em relações de consumo (art. 4º e art. 6º, CDC)
.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Nesse sentido, desde já se depreende todo entendimento, conforme o acórdão do
TJMT – RI 1078836-81.2023.8.11.0001 – Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella – j. 12/08/2024 – Terceira Turma Recursal:
‘‘..
É nula a contratação bancária feita com pessoa analfabeta quando não observadas as formalidades do art. 595 do CC. A ausência de contrato assinado, aliada à apresentação apenas de prints de sistema e selfie desacompanhada de metadados, não comprova a contratação. Inscrição indevida do nome do consumidor configura dano moral in re ipsa, cabendo indenização. Aplicação da responsabilidade objetiva com base no art. 14 do CDC. Recurso improvido, mantida indenização de R$ 2.000,00...’’

Destaco aqui, a pertinência da aplicação da tese firmada no
Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça
, que estabeleceu o seguinte entendimento:

“A instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados ao correntista quando,
em razão de fraude praticada por terceiro, disponibiliza numerário sob a forma de mútuo ou financiamento em conta corrente mantida pela vítima.”

(Destaquei)

No caso concreto,
os autos evidenciam que o valor do empréstimo foi lançado diretamente na conta da autora – ID. 290456372 -
sendo imediatamente transferido para terceiro fraudador, sem qualquer comprovação válida de contratação ou consentimento por parte da titular, conforme
ID. 290456363 - Pág. 6
.

A instituição financeira,
apesar de beneficiada pela inversão do ônus da prova, não apresentou qualquer contrato assinado pela autora — seja de forma física ou digital.

Limitou-se a juntar logs de sistema e registros internos (ID. 290456382)
, acompanhados de print parcial de contrato (
id. 290456399 - pág. 3
),
sem autenticação ou assinatura
, elementos que não atendem aos critérios mínimos de segurança jurídica exigidos pela doutrina, pela jurisprudência e
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), prevista na MP 2.200-2/2001
.

A adoção de sistema de autenticação por
MOBILE TOKEN
, sem certificação digital nem elementos técnicos seguros (
como IP, geolocalização e trilha de auditoria completa
),
não supre a ausência de comprovação da contratação, especialmente diante da hipossuficiência técnica da autora e da negativa categórica de anuência ao negócio jurídico
.

Dessa forma, a verossimilhança das alegações da apelante corrobora
fática-probatoriamente
. Diversos elementos dos autos reforçam a narrativa da parte autora, entre eles:

a)

Boletim de Ocorrência
(ID. 290456363)
registrado tempestivamente, o que revela diligência e ausência de má-fé;

b)

Condição socioeconômica da autora, que torna irrazoável a
contratação de empréstimo pessoal com encargos elevados, havendo alternativas mais vantajosas como o consignado
;

c)

Postura processual coerente, marcada pela boa-fé e ausência de contradições.

Nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ
,
as instituições financeiras respondem objetivamente por falhas em seus sistemas de segurança, mesmo que decorram de fraudes perpetradas por terceiros, uma vez que integram o risco da atividade
.

A ausência de mecanismos eficazes de confirmação da identidade do contratante

e o consequente prejuízo imposto ao consumidor ensejam a responsabilização da instituição bancária, que não se desincumbiu de seu ônus probatório
(CPC, art. 373, II)
.

Já decidi nesse sentido, face à fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme se depreende da ementa transcrita:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - SUPOSTO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CONTRATO SEM ASSINATURA – VIRTUAL NÃO APRESENTADO - ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO - SERVIÇO IMPUGNADO NÃO CONTRATADO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS IN RE IPSA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-MT - AC: 10074034520228110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2023)

Ademais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL – CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR – VEROSSIMILHANÇA DAS ARGUIÇÕES AUTORAIS – NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
Incumbia ao Banco apelado comprovar por outros meios que a parte autora realizou a contratação e que tinha plena ciência dos temos do empréstimo, o que não ocorreu, pois a assinatura por biometria facial não se demonstra válida no presente caso, o que autoriza a conclusão de inexistência de relação jurídica.
Portanto não há reparo a ser feito à conclusão sentencial, com relação à repetição do indébito, vez que foi reconhecida a ausência de relação jurídica entre as partes.
Já com relação aos danos morais, a sentença merece reforma, pois conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, os descontos indevidos não significam a presença de situação caracterizadora de dano moral indenizável, isto é, não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração, em cada caso, de significativo prejuízo sofrido pelo consumidor.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1023396-34.2022.8.11 .0002, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024)
(Destaquei)

Ainda que reconhecida a inexistência da contratação

e, por consequência, a inexigibilidade da dívida, não se vislumbra, no caso concreto, a configuração de dano moral indenizável.

O ordenamento jurídico brasileiro admite a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do
art. 14 do CDC
,
mas tal responsabilização requer a demonstração de efetivo dano e de nexo causal entre a conduta do fornecedor e o prejuízo suportado pelo consumidor
.

No presente caso, embora a parte autora tenha sido vítima de fraude perpetrada por terceiro,
não há nos autos elementos que demonstrem constrangimento relevante, exposição vexatória ou repercussão social dos descontos realizados.

A autora/apelante não teve seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito, tampouco foi demandada judicialmente para cobrança da dívida.
Não se trata, pois, de simples aborrecimento
, mas tampouco se identifica abalo anímico de intensidade suficiente para ensejar reparação civil
.

Assim, não preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil, conforme previsto nos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, revela-se
juridicamente adequada a improcedência dos pedidos indenizatórios, apesar da procedência parcial quanto ao reconhecimento da inexistência da dívida.

Mesmo que a autora não tenha se beneficiado diretamente da quantia liberada no empréstimo fraudulento, o fato é que o banco: a) recebeu pagamentos indevidos ao longo de vários meses
(R$ 6.461,70 até o momento – ID. 290456395 - Pág. 1
); b) retirou valores diretamente da conta corrente da autora, sem respaldo em contrato válido; c) e utilizou-se de sistema de cobrança ilegítimo,
em prejuízo de consumidora idosa, analfabeta e vulnerável
.

A manutenção dos
R$ 6.461,70

em favor da instituição financeira implicaria enriquecimento sem causa
, vedado expressamente pelo art.
884 do Código Civil
:

"Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários."

Logo, consoante o Princípio da restituição integral
(restitutio in integrum),
ao ser reconhecida a inexistência do contrato, presume-se que os pagamentos efetuados foram indevidos.

Portanto,
a restituição, mesmo que na forma simples
(sem repetição em dobro – ausente a má-fé -
art. 42 CDC
), é dever jurídico mínimo,
sob pena de se converter a fraude em prejuízo exclusivo da apelante,
a qual não se pode imputar o risco do sistema bancário
.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a)
DECLARAR
a inexistência do contrato de empréstimo pessoal supostamente firmado entre as partes, por ausência de prova válida da contratação, em descumprimento ao art. 595 do Código Civil e em face da condição de hipervulnerabilidade da autora;

b)
RECONHECER
a inexigibilidade do débito correspondente, afastando-se qualquer obrigação de adimplemento por parte da recorrente;

c)
DETERMINAR
a devolução simples dos valores pagos indevidamente pela autora, no montante de
R$ 6.461,70 (seis mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta centavos)
, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto e acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde a citação, nos termos dos arts. 884 e 927 do Código Civil;

d)
INDEFERIR
os pedidos de indenização por
danos morais e materiais
, por não restarem comprovados prejuízos extrapatrimoniais de intensidade suficiente ou enriquecimento indevido do banco, nos moldes do art. 186 do CC e da jurisprudência consolidada do STJ;

e)
CONDENAR
o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, exclusivamente em razão da

sucumbência parcial reconhecida em favor da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025